Tribunal: TJSP
Processo: 0008755-59.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. condenatória - Empregado público temporário – Município de Taubaté – Pretensão ao percebimento das verbas trabalhistas descritas na inicial – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – O apelante firmou contrato de trabalho com prazo determinado com a Municipalidade, para exercer a função de "braçal" – Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. condenatória - Empregado público temporário – Município de Taubaté – Pretensão ao percebimento das verbas trabalhistas descritas na inicial – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – O apelante firmou contrato de trabalho com prazo determinado com a Municipalidade, para exercer a função de "braçal" – Inteligência do art. 37, inc. IX, da CF e art. 71, da LCM no. 001/90 - Vínculo de natureza jurídico-administrativa – Previsão expressa de submissão às normas trabalhistas (art. 74, da LCM no. 001/90) – Em que pese o referido dispositivo ter sido declarado inconstitucional, pelo C. Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça (ADI no. 2118503-58.2014.8.26.0000), verifica-se que houve modulação de seus efeitos, razão pela qual permanece válida a norma para o apelante – Todavia, in casu, a Municipalidade comprovou o efetivo pagamento das verbas rescisórias, bem como das horas extras – Ausência de provas em relação à não fruição do intervalo para refeição e descanso – Ônus probatório que incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, inc. I, nCPC – Comprovado o recebimento das verbas rescisórias, são indevidas também as pretendidas multas dos art. 467 e 477, da CLT – Seguro desemprego e levantamento dos depósitos do FGTS – Inadmissibilidade - Ao que se observa dos documentos juntados aos autos, após a sua rescisão contratual, tais valores foram sacados pelo apelante - Sentença mantida – Recurso desprovido.